Tribunal: TJSP
Processo: 1004041-52.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. É justamente a hipótese dos autos,

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. É justamente a hipótese dos autos, mostrando-se desnecessária nova perícia, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova pericial (fls. 153/164). Alegação rejeitada.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDO. Ação de reintegração de posse promovida pelo proprietário e possuidor. Autor exercia posse indireta, praticando atos como disponibilizar o imóvel para locação e vigilância. Réu alegou aquisição (contrato verbal) do imóvel junto ao proprietário do lote vizinho. Prova pericial produzida que demonstrou posse ilegítima do réu sobre parte do terreno. Demonstração inconteste de esbulho possessório. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.